Tribunal: CARF
Processo: 10880.688924/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.688924/2009-66 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.402 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
DOW BRASIL S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. INSUFICIÊNCIA.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado. A mera retificação de DCTF
não é suficiente para esta demonstração, a qual deve ser realizada mediante
documentos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo
Mendes Neto e Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado).
Relatório
O presente versa sobre Declaração de Compensação de final -9720,
transmitida em 19/12/2007, para compensar crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior
de COFINS realizado mediante DARF, código 5856, em 20/04/2007, com valor original de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.688924/2009-66
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688924/2009-66

133.281,89 com débito também de COFINS apurado em novembro/2007 no valor de R$
143.238,05.
Analisado o pleito, foi proferido Despacho Decisório eletrônico que não
homologou a compensação declarada sob o fundamento de inexistência de crédito disponível,
pois o valor integral do DARF apontado já teria sido utilizado para quitação da COFINS apurada
em 31/03/2007.
A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade a alegar, em síntese,
que:
1) apurou erroneamente COFINS a maior em março de 2007 no valor de R$
4.386.369,44, tendo recolhido DARF no valor de R$ 133.281,89 e
transmitido DCOMP no valor de R$ 4.032.523,01;
2) revisando a contabilidade do período, verificou que deixou de incluir
ajustes referentes à reversão de pagamento de CIDE-royalties, bem como
de provisão para pagamento de juros, gerando majoração na base de
cálculo;
3) retificou DCTF e DACON, de acordo com Livro Razão para refletir o valor
real de COFINS devido de R$ 4.032.523,01.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2007
PAGAMENTO INTEGRALMENTE UTILIZADO NA QUITAÇÃO DE
DÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO.
Considerando que o Darf indicado no PER/DComp como origem do crédito
foi integralmente utilizado para quitar débitos da contribuinte e que esta
não logra comprovar que a verdade material é outra, não há que se falar em
pagamento indevido.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que alega:
1) ter verificado, em procedimento interno, erro na determinação da base de
cálculo da COFINS para março de 2007, pois deixou de incluir ajustes
referentes à reversão de pagamento de CIDE-royalties, bem como de
provisão para pagamento de juros, gerando majoração na base de cálculo;
2) ser relativa a confissão de dívida em DCTF, ser necessária a persecução da
verdade material e ser o caso mero erro de fato;
3) ser suficiente a DCTF retificadora para comprovação do alegado, mesmo
enviada após a ciência do despacho decisório;
4) alternativamente, a relevação da multa aplicada com fundamento no §1°
do art. 4° da Lei n° 1.042/1969.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688924/2009-66

Encaminhado ao CARF para julgamento, o presente foi distribuído, por
sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente pretende ver reformada decisão administrativa que manteve hígido
Despacho Decisório de não homologação de compensação, sob o argumento de ter transmitido
DCTF retificadora após a ciência do Despacho Decisório pelo fato de haver apurado, em
procedimento interno, erro na base de cálculo da COFINS relativo à não inserção de ajustes
referentes à reversão de pagamento de CIDE-royalties, bem como de provisão para pagamento
de juros compras. Com a consideração destes ajustes, haveria saldo credor suficiente para a
compensação declarada.
Na hipótese, deve incidir o previsto no §1° do art. 147 do Código Tributário
Nacional (CTN), in verbis:

Art. 147 O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(grifo nosso)

É de se considerar que a decisão recorrida foi desfavorável à Recorrente em razão
da carência de provas hábeis a comprovar a existência do crédito empregado na compensação em
tela. Está consolidada a jurisprudência deste E. Conselho no sentido de que a mera retificação da
DCTF, desacompanhada de documentos contábeis e fiscais, não constitui prova suficiente do
erro que ensejou a retificação, mormente em se tratando de direito creditório, hipótese em que a
comprovação da existência, certeza e liquidez do crédito incumbe ao postulante do crédito.
A retificação da DCTF não tem, per si, o condão de comprovar o direito creditório
da Recorrente se desacompanhada de documentos hábeis e idôneos que suportem as alterações
efetuadas. Em se tratando de pedidos de compensação/ressarcimento, o ônus probatório incumbe
ao postulante, conforme reiterada jurisprudência deste Conselho:

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688924/2009-66

“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688924/2009-66

creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

Na peça recursal, a Recorrente trouxe esclarecimentos, além de cópias de DCTF,
DACON, planilha de cálculo de juros SELIC e Livro Razão, sem contudo esclarecer e anexar os
documentos que elucidariam a existência do crédito. Significa dizer, não restou comprovada a
natureza e a procedência dos ajustes realizados na base de cálculo da Cofins, as supostas
reversões de CIDE-royalties pagas e de provisões para pagamento de juros, responsáveis pela
minoração da base de cálculo. Sem tal comprovação, não se faz possível analisar a procedência
do crédito empregado em compensação, pois não se pode aferir a correção das conclusões a que
chegou o procedimento de revisão interna que a empresa alega ter realizado.
Inadmissível o pleito alternativo de relevação da multa, com fundamento no §1°
do art. 4° do Decreto-Lei n° 1.042/1969. Veja-se:
Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência no recolhimento de tributos federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
II - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia
das irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.

A norma autoriza o Ministro da Fazenda a relevar penalidades e não este
Conselho. Ademais, está-se diante de cobrança de multa por falta de recolhimento de tributo,
justamente a hipótese para qual a relevação é expressamente vedada.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688924/2009-66

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital